Tribunal: TJDFT
Processo: 0747326-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RENDIMENTOS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO APENAS DE DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AGRAVO PROVIDO.
1 A regra geral de impenhorabilidade de salários e rendimentos prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada em situações excepcionais, desde que assegurado o mínimo existencial do devedor e de sua família, visando à efetividade da execução.
2 Em geral a base de cálculo para penhora deve ser a remuneração líquida, considerando exclusivamente as deduções obrigatórias, tais como contribuição previdenciária, Imposto de Renda e pensões alimentícias.
3 A inclusão de deduções facultativas, como empréstimos consignados, compromete o equilíbrio necessário entre o direito do credor e a dignidade do devedor, permitindo que este reduza voluntariamente o montante disponível para penhora e frustre a execução.
4 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.